Tribunal: CARF
Processo: 10120.722206/2016-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.722206/2016-57
ACÓRDÃO
2202-011.355 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIVINO SIMAO VAZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
NULIDADE.CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar
os esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que
comprovem suas alegações a fim de ser proferida, apreciando-se todos os
seus argumentos e provas e, à luz da legislação tributária, o acórdão de
primeira instância administrativa.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. SÚMULA DE DOCUMENTAÇÃO
TRIBUTARIAMENTE INEFICAZ.
A existência de Súmula de Documentação Tributariamente Ineficaz impede
a utilização de recibos como elementos de prova de serviços prestados,
quando apresentados isoladamente, sem apoio em outros elementos de
prova.
DEDUÇÃO DESPESA MÉDICA. RECIBO DE PROFISSIONAL DECLARADO
INEFICAZ. MULTA QUALIFICADA. SÚMULA CARF no 40
A apresentação de recibo emitido por profissional para o qual haja Súmula
Administrativa
de
Documentação
Tributariamente
Ineficaz,
desacompanhado de elementos de prova da efetividade dos serviços e do
correspondente pagamento, impede a dedução a título de despesas
médicas e enseja a qualificação da multa de ofício.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.355 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722206/2016-57
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção da matéria relativa à representação penal para
fins fiscais e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito, em negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigir da Recorrente Imposto de Renda
Pessoa Física do ano calendário 2011 por dedução indevida de despesa médica. Conforme consta
do relatório de ação fiscal, foram apuradas deduções sem a correspondente prestação de serviço
e efetivo pagamento com relação à beneficiária Reabilitar Núcleo Integrado de Saúde e Inclusão
Social Ltda, CNPJ no 09.395.272/0001-02.
Cumpre destacar que o referido prestador de serviço foi declarado ineficaz por
meio da Súmula Administrativa eis que teria encerrado suas atividades em 2010, de modo que
todos os recibos expedidos a partir do ano calendário 2011 seriam inidôneos (fls. 13-17), questão
que levou à lavratura também de representação fiscal para fins penais.
Foi oposta impugnação em que a Recorrente alega que a autuação seria nula por
não ter sido oportunizado o direito de defesa e improcedente em razão de o recibo servir para a
comprovação do serviço, o que levaria ao afastamento da multa qualificada.
Sobreveio o acórdão no 10-57.714, proferido pela 4a Turma da DRJ/POA, que
entendeu pela improcedência da impugnação (fls. 78-83), nos termos da ementa abaixo:

Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.355 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722206/2016-57
3
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
NULIDADE.CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que comprovem suas
alegações a fim de ser proferida, apreciando-se todos os seus argumentos e
provas e, à luz da legislação tributária, o acórdão de primeira instância
administrativa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
SÚMULA
DE
DOCUMENTAÇÃO
TRIBUTARIAMENTE INEFICAZ.
A existência de Súmula de Documentação Tributariamente Ineficaz impede a
utilização de recibos como elementos de prova de serviços prestados, quando
apresentados isoladamente, sem apoio em outros elementos de prova.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. COMPETÊNCIA.
Não compete à Delegacia da Receita Federal de Julgamento apreciar a
regularidade e o cabimento de representação para fins penais formalizada ao final
do procedimento de fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 02/02/2017 (fl. 86), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
03/03/2017 (fls. 87-95), em que aduz os mesmos argumentos trazidos em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço parcialmente do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os
demais pressupostos de admissibilidade, com exceção da matéria relativa à representação fiscal,
por não ser de competência do CARF, conforme previsto na Súmula CARF no 28.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.355 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722206/2016-57
4
Embora a Recorrente alegue que houve nulidade por preterição de direito de
defesa, percebe-se esta foi intimada para responder a ação fiscal e teve diversas chances para
comprovar que os serviços médicos foram prestados a despeito da inaptidão fiscal do prestador,
mas não o fez.
Entendo, portanto, que não assiste razão à Recorrente com relação à existência de
nulidade e adiro às razões trazidas pela DRJ, notadamente com relação ao trecho abaixo:

A esse respeito, cabe observar que a apuração e a cobrança de um crédito
tributário envolve dois momentos distintos: o momento do procedimento oficioso
e o momento do processo administrativo tributário. Na fase oficiosa tem-se a
atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos, visando
demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à
exigência. O que se desenvolve nesse período é um “procedimento preparatório
do ato de lançamento tributário”, no qual a fiscalização, com base no principio da
verdade material, coletará todos os elementos capazes de justificar a exação
consubstanciada no lançamento fiscal. Nessa fase preparatória do lançamento a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para
interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o lançamento, não havendo
qualquer obrigatoriedade de a autoridade lançadora intimar o interessado a se
manifestar. Portanto, não há que se falar em contraditório e ampla defesa nesse
momento. Na segunda fase, por sua vez, que se instaura com a cientificação do
sujeito passivo do lançamento fiscal, abre-se oportunidade ao contribuinte para
apresentar a sua impugnação, que é o que ocorreu no presente caso, não se
vislumbrando, dessa forma, qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa.

A lide trata da possibilidade de serem deduzidas despesas médicas amparadas
exclusivamente em recibo médico expedido por prestador que foi alvo de fiscalização, cujo
resultado foi a expedição de súmula administrativa que tornou inapta a documentação por ele
emitida com relação ao ano calendário 2011, qual seja o período abrangido pelo lançamento em
questão.
A Recorrente alega que o recibo seria a comprovação inequívoca que o serviço foi
prestado e que este teria sido pago em espécie, mas não se desincumbiu de comprovar os
elementos que seriam passíveis de avaliar se foram efetivamente prestados. Não se trata aqui de
mera omissão de rendimentos tributáveis, como incorretamente alega a Recorrente: o que
ocorreu foi a glosa de despesa médica pela utilização de recibo dado por profissional que foi
declarado inapto por Súmula administrativa.
Veja que é ônus da Recorrente comprovar que fez uso dos referidos serviços
médicos eis que a fiscalização apurou que o prestador fraudava recibos, o que levou à sua
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.355 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722206/2016-57
5
inaptidão e, com isso, a ausência de presunção, com base no mero recibo, que a despesa foi
efetivamente incorrida. Com isso, entendo que a DRJ tratou muito bem da matéria, nos termos da
fundamentação abaixo transcrita:

Em face da inidoneidade dos documentos fiscais emitidos pela empresa, o
autuado foi intimado a apresentar os seguintes elementos:
a) informar o local e as datas de atendimento, bem como o tipo de atendimento
recebido da pessoa jurídica mencionada naquele ato declaratório;
b) apresentar comprovantes da efetiva prestação de serviço mencionada como
despesa médica (pedido e/ou resultado de exame, receita médica, odontológica,
de fisioterapia, psicologia, etc., laudo médico, encaminhamento, etc.); e
c) apresentar comprovantes do efetivo pagamento dos valores especificados nos
recibos (cópia dos cheques, comprovantes de transferência bancária, etc.),
informados na declaração de imposto de renda da pessoa física.
Na resposta, o contribuinte restringiu-se a:
a) informar local e mês de atendimento;
b) apresentar as notas fiscais de prestação de serviço; e
c) informar que os pagamentos foram efetuados em espécie.
Nesse contexto, vale ressaltar que a Súmula Administrativa de Documentação
Tributariamente Ineficaz decorre de procedimento embasado em constatações
fáticas e concretas, atestando a inidoneidade de recibos/comprovantes emitidos
pelo profissional ou empresa durante um certo lapso temporal. Em outras
palavras, tais documentos são considerados ineficazes para fins de dedução da
base de cálculo do imposto. Assim, a mera posse e apresentação desses recibos
não faz prova plena dos pagamentos e serviços informados da declaração de
ajuste.

Esta matéria, por ter sido recorrente na jurisprudência administrativa, ensejou a
edição da Súmula CARF no 40, que contém o seguinte comando:

Súmula CARF no 40
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009
A apresentação de recibo emitido por profissional para o qual haja Súmula
Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz, desacompanhado de
elementos de prova da efetividade dos serviços e do correspondente pagamento,
impede a dedução a título de despesas médicas e enseja a qualificação da multa
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.355 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722206/2016-57
6
de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-47881, de 20/09/2006 Acórdão no 104-22316, de 29/03/2007
Acórdão no 106-15679, de 23/06/2006 Acórdão no 106-16701, de 22/01/2008
Acórdão no 3804-00.063, de 28/05/2009

Veja-se que, neste caso, há ausência de comprovação do pagamento e da
efetividade da prestação dos serviços, de modo que o recibo emitido por profissional afetado pela
Súmula Administrativa não é apto à comprovação para fins de dedutibilidade da despesa.
Desta feira, é reiterada a jurisprudência do CARF no sentido de que, tendo a
Recorrente se valido de documentação ineficaz para fins fiscais sem prova de que os serviços
foram efetivamente prestados, é cabível a aplicação da multa qualificada por intuito fraudulento,
conforme ementa abaixo transcrita:

IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
(IRPF)
Ano-calendário: 2001
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. EXISTÊNCIA DE SÚMULA DE DOCUMENTAÇÃO
TRIBUTARIAMENTE
INEFICAZ.
A existência de "Súmula de Documentação Tributariamente Ineficaz" impede a
utilização de documentos de emissão do respectivo profissional como prova de
serviços prestados, quando apresentados isoladamente, sem apoio em outros
elementos. Na falta de comprovação, por outros documentos hábeis, da efetiva
prestação dos serviços médicos, é de se manter o lançamento nos exatos termos
em que efetuado. (Súmula CARF no 40).
MULTA
DE
OFICIO
QUALIFICADA.
RECIBOS
MÉDICOS
INIDÔNEOS.
A utilização de recibos médicos inidôneos, emitidos por profissional para o qual
foi emitida Súmula Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz,
com o propósito de reduzir a base de cálculo do imposto devido, caracteriza o
evidente intuito de fraude, justificando a imposição da multa de ofício qualificada.
(Súmula CARF no 40). (Acórdão no 2002-000.397, Relator Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, julgado na sessão de 23/10/2018, publicado em
19/11/2018).

Assim, entendo que a Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório e, com
isso, é improcedente o pleito recursal, de modo que adiro à fundamentação aduzida no acórdão
recorrido, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF.

Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.355 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722206/2016-57
7
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário com
exceção da matéria relativa à representação penal para fins fiscais e, na parte conhecida, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 110
DF CARF MF
Original